Tribunal: TJDFT
Processo: 0011918-88.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Vistos etc. Os presentes autos foram a mim redistribuídos em 01/10/2020, considerando a aposentadoria da Exma. Senhora Desembargadora Haydevalda Sampaio, relatora originária (ID 20236215). Conforme certificado, o trânsito em julgado ocorreu em 21/05/2021 (ID 25835637). Em razão disso, o ilustre advogado do SINDIRETA, Dr. MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, requereu, em causa própria, o cumprimento de r. sentença em relação aos honorários de sucumbência, no valor de R$ 595,62 (ID 26191977). Intimado para pagamento (ID 26837474), o Distrito Federal informou que “concorda com o valor indicado pelo exequente” (ID 27458833). O exequente, então, requereu a homologação do valor e a posterior expedição do requisitório de pagamento (ID 28079699). Brevemente relatado. Passo a decidir. Em virtude da concordância do Distrito Federal, homologo o cálculo constante da planilha lançada no ID 26191978, anexa à petição de ID 26191976, e determino a expedição da requisição de pagamento, nos termos da petição de ID 28079699. Cumpra-se e intimem-se.